Tribunal: TJES
Processo: 0001822-26.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001822-26.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERT DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001822-26.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS –– RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado o disposto nos artigo 91, inciso II, alínea
b
, do Código Penal e 63 da Lei 11.343/06, não devem ser restituídos os bens apreendidos. 6. Recurso improvido.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001822-26.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
requer a defesa d
o apelante a restituição do aparelho celular da marca Motorola E6 PLUS XT2025-1 - 32 GB - RUBI, apreendido, uma vez que não ficou demonstrado que o acusado utilizava o celular na prática ilícita.

Relata a inicial acusatória extraída do apenso:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 08 de junho de 2020, na Avenida Theodorico de Assis Ferraço, próximo ao Supermercado, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, por volta das 1 7h27min, o Denunciado foi flagrado transportando e trazendo consigo a droga conhecida vulgarmente como "maconha", com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fi. 14 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fi. 15.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares durante patrulhamento tático motorizado nesta cidade avistaram um indivíduo a bordo de uma motocicleta com as letras e numerais da placa de identificação apagados. Ao perceber a presença dos policiais, o motociclista, ora Denunciado, tentou se evadir pelas ruas do bairro, momento em que dispensou ao chão alguns dos seus pertences.

Posteriormente arrecadados os pertences dispensados, constataram os policiais militares que o material se tratava de aproximadamente 25g de substância semelhante à "maconha".

Realizado o acompanhamento do Denunciado, após alguns minutos fora realizada a abordagem do condutor do veículo, identificado como ROBERT DE SOÚZA. No ato, o Denunciado informou aos policiais que a motocicleta que conduzia estava com a identificação lixada para dificultar sua visualização, tendo em vista que o condutor, ora Denunciado, estava com sua CNH cassada.

Efetivada a abordagem policial foi encontrado com o Denunciado um aparelho celular, informando o Denunciado que o telefone não lhe pertencia e que os policiais poderiam ter acesso ao seu conteúdo.

Segundo consta do procedimento administrativo,
com o intuito de identificar o verdadeiro proprietário do aparelho celular, os agentes da lei acessaram o conteúdo do telefone, oportunidade em que visualizaram uma foto do Denunciado em sua tela, bem como mensagens em que pessoas solicitavam substâncias entorpecentes ao Denunciado, inclusive na modalidade "delivey". Indagado acerca das mensagens, o Denunciado confessou aos policiais que iria efetuar a entrega da substância entorpecente anteriormente arrecada para uma cliente no bairro Paraíso nesta cidade.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Indo direto ao ponto, extraio do termo de audiência e de instrução e julgamento à fl. 32, vejamos:

[...]"Indefiro o pedido de perícia no celular. Com efeito, constitui medida procrastinatória, haja vista que o aparelho celular, do qual extraído a conversa, foi apreendido em poder do acusado.
Logo, não me parece haver dúvida razoável na adoção dessa medida, nem proveio útil ao processo, pela ausência de controvérsia válida quanto a esse fato, mesmo porque o réu reconheceu a posse da droga, embora tenha negado o tráfico.
Venham-me os autos conclusos para sentença. Nego liberdade ao acusado Robert, uma vez que sofreu condenação pelo crime de tráfico de drogas iniciado no ano passado, de modo que é reincidente específico e em curto espaço de tempo. Logo, sua liberdade representa risco a ordem pública."

Reforçando o fato de o aparelho ter sido utilizado atividade do tráfico de drogas, dou o devido relevo às imagens do celular do apelante aonde foi visualizada sua foto na tela do aparelho eletrônico e mensagens com teor de traficância de drogas, extraído à fl. 17 do inquérito policial.

Sobre este tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no AREsp 2121338/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022: “
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006”.

Indo mais além, deixo assente que o disposto no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal preceitua que um dos efeitos da condenação é a perda em favor da União dos produtos do crime: "Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II-a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (...) b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.".

Portanto, quanto ao pedido de restituição do bem apreendido, qual seja o aparelho telefônico, constato que o Magistrado seguiu o procedimento previsto nos artigos 91, inciso II, alínea
b
, do Código Penal e artigos 60 e seguintes da Lei 11.343/06.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.